Tribunal: TJBA
Processo: 0571873-63.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0571873-63.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA JUNIOR, MARIZZE FERNANDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA PACHECO, MARITZZA FABIANE LIMA MARTINEZ DE SOUZA OLIVEIRA ROSSITER, GESILDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA APELADO: MSN CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - ME e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação de execução de título extrajudicial, que extinguiu o feito com resolução de mérito em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente. A parte apelante sustenta a nulidade da decisão por ausência de intimação prévia para manifestação sobre a prescrição, além da inaplicabilidade do novo regime do CPC à hipótese e da inexistência de inércia ou desídia do credor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se é válida a sentença que reconhece, de ofício, a prescrição intercorrente sem a prévia intimação do exequente para manifestação, à luz dos princípios do contraditório e da vedação à decisão surpresa (arts. 9º e 10º, do CPC). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Processo Civil veda expressamente a prolação de decisões-surpresa, mesmo quando se trate de matérias de ordem pública, como a prescrição, exigindo prévia oitiva das partes antes do pronunciamento judicial. 4. O princípio da vedação à decisão surpresa é desdobramento do contraditório substancial, que assegura às partes o direito de influenciar na formação do convencimento judicial, sendo essencial para a legitimidade da decisão. 5. A sentença recorrida reconheceu a prescrição intercorrente com base na paralisação do processo, sem oportunizar ao credor a manifestação prévia sobre a possível incidência da prescrição, em flagrante violação ao artigo 921, §5º, do CPC. 6. A jurisprudência consolidada dos tribunais confirma a nulidade da sentença proferida sem prévia intimação do exequente para se manifestar sobre prescrição intercorrente. 7. A configuração do vício processual torna prejudicado o exame das demais alegações recursais relativas à aplicação do CPC/1973 ou à eventual inexistência de desídia da parte exequente. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0571873-63.2015.8.05.0001, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como apelada MSN CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - ME e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.